Tribunal: TJBA
Processo: 8071177-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071177-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIEL VISCARDIS DAMIAO SANTOS

Advogado(s)
:
RAIRIS DOS SANTOS SOUZA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO e outros

Advogado(s)
:
VERENA CARRERA TORRES, FERNANDO VAZ COSTA NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO, SOB PENA DE DESERÇÃO. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EXTEMPORÂNEO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8071177-33.2024.8.05.0000
,
tendo como Agravante
ELIEL VISCARDIS DAMIAO SANTOS
e Agravados

MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO e outro
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
do recurso
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala de Sessões, na data registrada pelo sistema processual eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR